Tribunal: TJSP
Processo: 1013678-89.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO – Relação jurídica caracterizada – Saldo devedor decorrente de cartão de crédito não adimplido – Conjunto probatório que permite se conclua pela validade da dívida e legalidade da conduta da ré – Ausência de ilícito na remessa de nome em cadastro de inadimplentes – Indenização indevida – Sentença mantida – Litigância de má-fé

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO – Relação jurídica caracterizada – Saldo devedor decorrente de cartão de crédito não adimplido – Conjunto probatório que permite se conclua pela validade da dívida e legalidade da conduta da ré – Ausência de ilícito na remessa de nome em cadastro de inadimplentes – Indenização indevida – Sentença mantida – Litigância de má-fé caracterizada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366004
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013678-89.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCOS
SILVA DE AZEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED - SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013678-89.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto
2
APELAÇÃO no 1013678-89.2019 – SÃO PAULO (São Miguel Paulista).
Apelante: Marcos Silva de Azevedo.
Apelada: Cred System Administradora de Cartões de Crédito Ltda.
Juiz: Mário Daccache.
Voto 24.195
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO E INDENIZAÇÃO
Relação jurídica
caracterizada Saldo devedor decorrente de cartão
de crédito não adimplido Conjunto probatório que
permite se conclua pela validade da dívida e
legalidade da conduta da ré Ausência de ilícito na
remessa de nome em cadastro de inadimplentes
Indenização indevida
Sentença mantida

Litigância de má-fé caracterizada
Recurso
desprovido.
1. A sentença de fls. 156/158, de relatório adotado, julgou
improcedente ação de indenização por dano moral cumulada com
inexigibilidade de débito e pedido de tutela antecipada movida pelo apelante
à apelada honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada justiça gratuita, além de multa por litigância de má-fé de 4% do
valor da causa.
Diz-se da ausência de litigância de má-fé diante da falta de dolo
processual, além da multa imposta exceder o limite legal, pois não deve
ultrapassar 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013678-89.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto
3
Assevera que não há documentos que comprove a existência de vínculo entre
as partes, além do apelante não ter dado causa à inclusão de seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito, pois desconhece o débito negativado. Demais
disso, não tendo a apelada demonstrado a existência do débito que gerou a
demanda, a inscrição é indevida. Sustenta ausentes provas a convalidar a
cobrança discutida. É inaplicável a súmula 385 do STJ porque ausente
anotação preexistente legítima. A indenização por danos morais deve ser
fixada em 50 salários mínimos. Aduz aplicação da súmula 54 do STJ (fls.
160/184).

Veio resposta (fls. 187/217).

É o relatório.

2. Recurso infundado. O autor formulou pedido de declaração
de inexigibilidade de débito e o cumulou com indenização por dano moral,
sob a alegação de irregularidade de apontamento no valor de R$1.263,94 (fls.
32). A petição inicial defendeu o desconhecimento da origem do débito e que
não houve prévia notificação (fls. 01/14).

A ré, em contestação, sustentou que a dívida é legítima, já que
decorrentes de faturas de cartão de crédito inadimplidas (fls. 50/67). Para
comprovar o alegado, juntou cópia do RG do autor (fls. 86/87), proposta de
adesão ao cartão (fls. 88/107), bem como cópia das faturas enviadas ao
endereço do autor (fls. 108/113).

A requerente apresentou réplica à contestação (fls. 129/148).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013678-89.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto
4
É pacífica a interpretação do CDC, art. 43, § 2o, sobre a
necessidade de notificação premonitória para apontamento do consumidor em
cadastros de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito,
cumprindo ao arquivista fazê-lo, nos termos da súmula 359 do STJ.
A finalidade da notificação é possibilitar ao consumidor o
pagamento da dívida cobrada, ou então, o questionamento judicial.
No caso, forçoso convir que essa obrigação não era da apelada
e, sim, do cadastro de restrição (vide sumula 359 do STJ mencionada). Por
outro lado, o apelante nada alegou no sentido de não ter recebido
comunicação própria do Serasa a respeito.
Todavia, ao que se vê das faturas de fls. 108/113, o autor, de
fato, aderiu a cartão de crédito administrado pela ré, tanto que efetuou
compras, além de pagamentos da fatura nos valores de R$ 128,58, no dia
17/06/2015 (fl. 108), R$128,58, no dia 18/07/2015 (fl. 109) e R$149,58, no
dia 04/09/2015 (fl. 110), entretanto, os meses subsequentes restaram abertos
(fls. 111/113).
Há que se considerar que a quitação de fatura precedente é
atitude incompatível com qualquer possibilidade de fraude. Afinal, se esta
tivesse realmente acontecido seja com a utilização, por terceiro, de cartão
destinado ao consumidor ou de seus dados para contratação de cartão sem sua
autorização
, não teria havido qualquer pagamento. Pelas regras de
experiência comum, sabe-se que não se enquadra no modus operandi dum
fraudador a preocupação de honrar as dívidas por ele contraídas. Pelo
contrário, este se preocupa apenas em tirar o máximo de proveito do desvio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013678-89.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto
5
(seja do cartão ou dos dados do cliente), sendo inadmissível imaginar que um
criminoso vá dispender dinheiro de seu próprio bolso para quitar débito da
vítima.
A par disso, a apelada exibiu seu documento pessoal, cujos dados
coincidem com o documento apresentado pelo autor (vide fls. 17/18 e 86/87).

O quadro dos autos, pois, permite se conclua que foi o próprio
consumidor quem utilizou o cartão, gerando o débito objeto da negativação
de fl. 32. E, nesse aspecto, era possível ao apelante demonstrar sua
adimplência, juntando prova do pagamento da fatura apontada no cadastro de
inadimplentes. Contudo, nada fez nesse sentido, aguardando que a prova de
suas alegações fosse produzida exclusivamente pela prestadora de serviço e
se olvidando dos meios de prova que estavam ao seu alcance.

Assim, os elementos probatórios indicam a existência de débito
em aberto. Portanto, a ré se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do
art. 373, II, do CPC.

Se a contratação original é válida, se o débito é existente e se
observadas as regras legais, apenas a comprovação de quitação, que jamais
veio, tornaria irregular a anotação restritiva.
Incide, por outro lado, o teor da súmula 359 do STJ.
Desse modo, não é hipótese de reconhecer a inexistência do
débito e, consequentemente, a ilegalidade de sua comunicação junto aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013678-89.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto
6
órgãos de proteção ao crédito, tendo agido a apelada no exercício regular de
direito reconhecido (art. 188, I, do Código Civil).
Portanto, não se desincumbiu o autor do ônus da prova quanto
aos fatos constitutivos de seu direito. E, pela documental trazida aos autos,
não há a verossimilhança necessária para a inversão do ônus da prova na
forma do art. 6o, VIII, do Código do Consumidor.
Demais disso, eventuais inconsistências entre o contrato e a
negativação, por si só, não são suficientes para afastar a legalidade do débito,
pois, sabido que a numeração constante dos órgãos de proteção ao crédito,
nem sempre é a mesma, tampouco o valor da dívida, já que, sobre o período
referente à inadimplência, incidem juros e correção.
Demais, veja-se que as alegações acerca da legitimidade dos
documentos apresentados pela ré são genéricas e não possuem o condão de
desconstituir sua validade.
Todavia, configurou-se clara litigância de má-fé, uma vez que
a conduta do autor está enquadrada nas hipóteses dos incisos do artigo 80
do CPC. Não é possível que desconhecesse o que livremente contratou,
nem que tenha regularmente utilizado o cartão de crédito sem prova de
pagamento algum. Procurou induzir o Juízo em erro e alcançar objetivo
ilegal. Todavia, arbitrada a multa em 4% sobre o valor da causa, nos
termos do art. 81, do CPC, deve ser mantida.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013678-89.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto
7
Assim, em face do artigo 85, § 11, do CPC, a verba honorária é
majorada para 12% do valor atualizado da causa, tendo em conta o trabalho
acrescido em sede de contrarrazões (fls. 187/217), observada justiça gratuita
(fl. 33).
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso